Tribunal: TJMT
Processo: 1006116-64.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006116-64.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERILAINE GUNS DE ARAUJO - CPF: 033.840.011-76 (RECORRENTE), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. ALUNA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE TODAS AS DISCIPLINAS RESTANTES (NOVE). NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA E PEDAGÓGICA DE CUMPRIMENTO EM CURTO PRAZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ERILAINE GUNS DE ARAUJO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. A recorrente, aluna do curso de Pedagogia, objetivava compelir a instituição de ensino a liberar, de forma concomitante ao 7o semestre em curso, as 09 (nove) disciplinas restantes do 8o semestre, visando a colação de grau antecipada para posse em cargo público municipal (ID 306621434).

2. A controvérsia central reside em definir: (i) se a aprovação em concurso público gera direito subjetivo à antecipação de todas as matérias do curso superior em descompasso com a grade curricular; (ii) se a negativa da instituição de ensino configura falha na prestação do serviço ou exercício regular de sua autonomia didático-científica; (iii) se havia viabilidade fática para a conclusão satisfatória das disciplinas no prazo pretendido.

3. A recorrente sustenta que o contrato de prestação de serviços (ID 306621438) permite a inclusão de disciplinas extras mediante pagamento, alegando que a negativa da recorrida é injustificada e obsta seu acesso ao cargo público. Alega que a instituição falhou ao não fornecer normativas claras que impedissem tal adiantamento (IDs 306621450, 306621451, 306621452 e 306621454).

4. A sentença recorrida não merece reparos. A requerente quando ajuizou a demanda estava no sexto semestre, sendo oito o total do curso (id. 306621439), e requereu expressamente o adiantamento das matérias restantes para o oitavo semestre junto do sétimo. Ocorre que ajuizou a presente demanda em data muito próxima ao prazo final para apresentação da documentação exigida pela banca organizadora do concurso público (ID 306621463 – pág. 5 – 15.07.2024), conforme bem evidenciado nos autos, circunstância que por si só inviabilizaria, sob qualquer prisma fático ou jurídico, a efetiva conclusão de 09 (nove) disciplinas obrigatórias (IDs 306621441 e 306621449), dentro do curto interregno de tempo disponível. Assim, a própria dinâmica acadêmica, pautada na progressividade dos conteúdos e nos critérios mínimos de avaliação, é incompatível com a pretensão de concluir, de forma antecipada, um volume considerável de componentes curriculares.

5. Não se verifica falha na prestação do serviço ou abusividade na conduta da recorrida, que agiu em conformidade com as normas internas e a legislação educacional. A abreviação de curso prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) exige extraordinário aproveitamento nos estudos avaliado por banca especial, situação distinta do pedido de adiantamento de matérias que ainda que fosse levado a cabo já extrapolaria a posse do concurso

6. Destaque-se que o juízo deve observar o princípio da adstrição, razão pela qual inviável eventual ampliação do pedido inicial para imediata conclusão do curso.

7. Assim, a sentença recorrida analisou adequadamente as provas dos autos, aplicou corretamente o direito e proferiu decisão justa e equilibrada, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos expostos neste voto.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, face à gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026